Tribunal: TJBA
Processo: 0809097-08.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809097-08.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO STEFANON

APELADO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, LUIZ CESAR LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR TOMBAMENTO DE CAMINHÃO E SAQUE DE CARGA. SENTENÇA
PROCEDENTE
. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAQUE DOS PRODUTOS QUE NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO, POIS HAVIDO EM RAZÃO DO TOMBAMENTO DO VEÍCULO. ESTE OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. ALEGATIVA DE SUBCONTRATAÇÃO. INCABIMENTO. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0809097-08.2015.8.05.0080 , em que figuram como apelante,
GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A,
e como apelada,
ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.